Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710895-26.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO VINICIUS RODRIGUES MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora das contrarrazões (id. 17881906), Dra. Débora Martins Moreira, inscrita na OAB/DF 21.612, haja vista que à procuração a ela outorgada (id. 17881860, págs. 1/2) não foram colacionados os atos constitutivos da empresa apelada (BRB BANCO DE BRASÍLIA SA). Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora